Tribunal: TJDFT
Processo: 0018377-69.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 546. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 661.702/DF. REJULGAMENTO. LIMITES. VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-DF MANTIDA DIANTE DOS LIMITES DO REJULGAMENTO DA MATÉRIA. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312/STJ. ARTIGOS 280, 281 E 282, CTB. INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO.

1. No âmbito da Repercussão Geral no RE 661.702/DF (origem do Tema 546), o Relator Ministro Marco Aurélio definiu constitucionalidade da legislação local para coibir fraude no serviço de transporte coletivo: “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA.NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (STF. RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020).

2. Determinado o retorno dos autos para reapreciação do recurso de apelação e da remessa necessária (art. 1.040, II, CPC/2015). 2.1. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. REEXAME. CPC, ART. 1.040, II. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ACÓRDÃO QUE DECLAROU NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. DECISÃO QUE NÃO AFRONTA A TESE FIXADA NO RE 661.702/DF. I. Não desafia a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 661.702/DF, acórdão que considerou nulo auto de infração sob o fundamento de que transporte irregular de passageiros em automóvel de passeio não se enquadra na infração prevista no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992. II. Não pode ser considerado dissonante com a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, acórdão que anula infração por não estarem presentes os requisitos que esse dispositivo legal exige para a sua caracterização. III. O reexame prescrito no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, não permite o rejulgamento da demanda em toda a sua plenitude, mas apenas e tão somente para remover eventual desconformidade com o pronunciamento de constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992 pelo Supremo Tribunal Federal. IV. Se o acórdão não contrariou a orientação emanada do Recurso Extraordinário 661.702/DF, pelo simples fato de que não pronunciou ou reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, nem deixou de aplicá-lo por esse fundamento, senão concluiu que não restou configurada a infração nele tipificada, ressai patente o descabimento do reexame da demanda muito além do espaço jurídico autorizado pelo inciso II do artigo 1.040 do Estatuto Processual Civil. V. Acórdão mantido” (Acórdão 1329174, 00319042020108070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. “É necessária a dupla notificação para imposição de multa de trânsito, a notificação da autuação e a da aplicação da pena decorrente da infração, com o fim de assegurar a ciência do infrator acerca da imposição da penalidade e de possibilitar o contraditório e a defesa no processo administrativo instaurado com o fito de aplicação da sanção (arts. 280, 281 e 282 do CTB, e Súmula 312 do STJ).” (TJDFT. Acórdão 1292489, 00244311720098070001, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. Considerando que não houve aposição da assinatura do condutor do veículo no auto de infração, necessário o envio da notificação de autuação no prazo e na forma legalmente previstos, o que não se deu. 3.2. O ente público não se desincumbiu de demonstrar a dupla notificação exigida pelo CTB nos termos do art. 333, II, CPC/1973 (atual art. 373, II, CPC/2015), além do que prova colhida em audiência de instrução que se mostrou suficiente a infirmar a presunção de veracidade do auto de infração lavrado.

4. Em rejulgamento, mantido o desprovimento da apelação e da remessa necessária.